Tribunal: TJMT
Processo: 1032234-66.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032234-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGGER DAYAN GONCALVES BELARDI LTDA - CNPJ: 23.130.072/0001-59 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COLD WAY REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.726.261/0001-51 (RECORRENTE), EMANOELA HACKE DE BRITTO DA ROSA - ME - CNPJ: 19.956.497/0001-44 (RECORRENTE), JENNIFER FRIGERI YOUSSEF - CPF: 048.340.069-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Nos casos de protesto devido, após a comprovação do pagamento da dívida, o credor fornecerá a carta de anuência ao devedor, ou seja, compete ao devedor buscar a carta de anuência para que proceda a baixa de protesto no Tabelionato de Protesto de Títulos, nos moldes da Lei 9.492/97 DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO MANTIDO APÓS O PAGAMENTO – CARTA DE ANUÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA AO RECORRIDO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a realização do pagamento e a indevida manutenção do protesto após o pagamento.

Parte recorrente que sustenta ter disponibilizado carta de anuência para baixa do registro do protesto, contudo, não comprova a sua efetiva entrega ao recorrido.

Prova dos autos robusta para apontar que após o pagamento o registro do protesto permaneceu ativo por prazo além do razoável, tornando-se assim indevido.

Ato ilícito que se configura diante da manutenção indevida.

Dano moral
“in re ipsa”
caracterizado na hipótese.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados para:

a)
DETERMINAR a exclusão definitiva do nome e CNPJ do autor dos órgãos de proteção ao crédito, concernente ao débito aqui discutido;

b) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar a parte Reclamante, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação
.

CONFIRMO A LIMINAR.

Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que atuou em exercício regular de seu direito de credora, tendo disponibilizado ao recorrido documento que lhe autorizava diligenciar para promover o cancelamento dos protestos tirados em seu nome.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de reparação por dano moral.

A recorrida embora intimada deixou fluir
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que atuou no exercício regular do seu direito de credora e que após a comprovação do pagamento forneceu à parte recorrida carta de anuência para o fim de que fosse diligenciado junto ao Cartório extrajudicial para fins de cancelamento dos protestos anteriormente tirados em nome da parte recorrida.

A sentença reconheceu a ilegalidade do protesto mantido após o pagamento e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame, constata-se que a parte recorrida logrou comprovar nos autos que mesmo após a efetivação do pagamento do débito o protesto não foi cancelado.

A parte recorrente sustenta que disponibilizou à parte recorrente carta de anuência a fim de que pudesse o recorrido diligenciar junto ao cartório extrajudicial com o fim de realizar a baixa dos protestos.

Ocorre, todavia, que conquanto conste dos autos documento consistente em carta de anuência em que a parte recorrente reconhece o recebimento do valor e autoriza o cancelamento do protesto, não há a imprescindível prova de que referido documento tenha sido, efetivamente, disponibilizado, diga-se, entregue à parte recorrida.

Ora, referida prova se fazia imprescindível ao argumento sustentado pela parte, porquanto o só fato de existir o documento, sem a prova da sua efetiva entrega ao interessado, aqui recorrido, não lhe empresta socorro.

É dos autos, inclusive que a parte recorrente se disponibilizou a realizar a baixa da inscrição, conforme se colhe do contato de Id. nº 169094676, em que há a informação de que no prazo de 05 (cinco) dias úteis o protesto seria baixado, informação essa datada de 14/abril, sendo a certidão do protesto datada de 02/maio, estando ainda constando os registros que já deveriam ter sido baixados.

Nesse ponto, merece registro o fato de que muito embora tenha existido o débito, a manutenção do registro após o adimplemento lhe traz as vezes de ato ilícito, dado ao fato de que não mais havia débito a ser exigido, traduzindo-se em constrangimento passível de caracterizar o abalo extrapatrimonial reconhecido no ato sentencial guerreado.

Ora, diante da prova de que o protesto perdurou por prazo além do razoável após o pagamento convencionado entre as partes e bem assim diante do fato de que a recorrida não logrou comprovar nos autos que a carta de anuência foi, de maneira efetiva, entregue ao recorrido, acaba por se tornar responsável pelo período em que o registro permaneceu ativo além do devido, o que restou suficiente para por si só caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral que na hipótese se caracteriza na modalidade
“in re ipsa”
.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023